Tribunal: TJMT
Processo: 1038643-56.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038643-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[REGINALDO SIQUEIRA FARIA - CPF: 822.212.511-72 (ADVOGADO), ARI FRIGERI - CPF: 312.289.501-30 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-27 (ADVOGADO), NEIDILAINI LEITE DA SILVA SANTOS - CPF: 043.019.641-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E NO MÉRITO PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO IRREGULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. PRADA. SUSPENSÃO DE CRÉDITO OFICIAL, INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS E CONSERVATÓRIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qual foi deferida parcialmente tutela de urgência para impor, em síntese, a paralisação da exploração econômica e do uso produtivo de áreas desmatadas irregularmente, a apresentação e execução de PRADA, a abstenção de novos desmatamentos sem autorização, a regularização de atividades potencialmente poluidoras, a suspensão do acesso a linhas de crédito oficial, incentivos e benefícios fiscais, a comunicação ao órgão ambiental competente e a fixação de multa diária, buscando o agravante a reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer, em sede de agravo de instrumento, de preliminar de litispendência não apreciada pelo juízo de primeiro grau; (
ii
) saber se as determinações de elaboração, execução e registro de

Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas

(
PRADA
)
e de suspensão do acesso a financiamentos públicos e incentivos fiscais atendem aos requisitos da tutela de urgência; e (
iii
) saber se as obrigações de abstenção da exploração econômica de áreas desmatadas sem autorização, de vedação a novos desmatamentos e de regularização de atividades poluidoras ostentam natureza preventiva compatível com a concessão de tutela provisória.

III. Razões de decidir

3. Litispendência: a alegação não foi submetida ao juízo de primeiro grau, inexistindo pronunciamento originário a ser revisto pelo Tribunal, de modo que sua apreciação em sede recursal configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição, assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e
LV
, da Constituição Federal.

4.
A
determinação liminar de elaboração, execução e registro d
e
PRADA: tais medidas demanda
m
estudos técnicos, aprovação administrativa e intervenções físicas de difícil reversão, ostentando caráter satisfativo incompatível com os limites da tutela de urgência, nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil. A existência de Termo de Compromisso Ambiental previamente firmado com o órgão ambiental estadual
evidencia
, ademais, a prematuridade da medida e o risco de sobreposição de obrigações.

5. Suspensão de financiamentos e incentivos fiscais: a restrição ao acesso a linhas de crédito oficial e incentivos fiscais, em cognição sumária, pressupõe demonstração concreta de imprescindibilidade, proporcionalidade e efetiva vinculação do requerido a tais benefícios, bem como indícios de conduta evasiva ou de agravamento intencional do dano ambiental. Ausentes esses requisitos, a medida revela-se desproporcional e de caráter indevidamente sancionatório.

6. Medidas preventivas: as obrigações de abstenção da exploração econômica de áreas desmatadas sem autorização, de vedação a novos desmatamentos e de regularização das atividades poluidoras ostentam natureza preventiva e conservatória, sem caráter satisfativo ou irreversível, em plena consonância com os princípios da prevenção e da precaução e com o dever constitucional de tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225,
caput
e § 1º, incisos I e III, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso parcialmente provido para suspender as determinações relativas à elaboração, execução e registro d
e
PRADA, à suspensão do acesso a financiamentos públicos e incentivos fiscais, e à multa diária correspondente, mantidas as demais medidas liminares de natureza preventiva e conservatória.

Tese de julgamento
:
"1. A apreciação de preliminar de litispendência não examinada pelo juízo de primeiro grau em sede de agravo de instrumento configura indevida supressão de instância, incompatível com o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição. 2. A determinação liminar de elaboração, execução e registro de PRADA ostenta caráter satisfativo e de difícil reversão, incompatível com os requisitos da tutela de urgência (art. 300, § 3º, do CPC). 3. A suspensão liminar do acesso a financiamentos públicos e incentivos fiscais exige demonstração concreta de imprescindibilidade, proporcionalidade e efetiva vinculação do requerido a tais benefícios, sendo indevida sua imposição como medida sancionatória em cognição sumária. 4. As obrigações de abstenção de exploração econômica de áreas desmatadas sem autorização, de vedação a novos desmatamentos e de regularização de atividades poluidoras ostentam natureza preventiva e conservatória compatível com a tutela de urgência em matéria ambiental."

__________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, LIV e
LV
; art. 225,
caput
, § 1º, I e III; CPC, art. 300, § 3º; art. 85, § 11; Lei nº 6.938/1981, art. 14, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT,
N.U
. 1013535-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025;
TJMT,
N.U
. 1001701-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2025; TJMT,
N.U
. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025; TJMT,
N.U
. 1023318-41.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.12.2025; TJMT,
N.U
. 1032362-84.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARI FRIGERI
contra decisão
(Id.

139209240
d
os autos de origem)
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá
-
MT
que
, nos autos da ação civil pública n
.
º 1000063-46.2024.8.11.0111
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,
deferiu
parcialmente a tutela de urgência para determinar, em síntese:
(i)
a paralisação da exploração econômica das áreas desmatadas irregularmente após 22/07/2008, até validação do
CAR
;
(
ii
)
a apresentação e execução de PRADA;
(
iii
)
a abstenção de novos desmatamentos não autorizados e a regularização das atividades potencialmente poluidoras;
(
iv
)
a suspensão do acesso a linhas de crédito oficial, incentivos e benefícios fiscais;
(v)
a comunicação ao órgão ambiental competente; e
(vi)
a fixação de multa diária de R$ 10.000,00 para hipótese de descumprimento.

Nas razões recursais, o agravante sustenta:

(i) litispendência com a ação civil pública n
.
º 1000293-30.2020.8.11.0111;

(
ii
) excesso e desproporcionalidade das medidas deferidas;

(
iii
) existência de regularização ambiental em curso, com inscrição no C
adastro Ambiental Rural (
C
AR
)
, Termo de Compromisso Ambiental
(
TCA
)
e Autorização Provisória de Funcionamento
(APF)
;

(
iv
) impossibilidade de imposição, em tutela de urgência, da obrigação de apresentar e executar PRADA, por seu caráter satisfativo;

(v) inadequação da vedação de uso produtivo da área, diante do risco de dano inverso;

(vi) inadequação da suspensão de crédito oficial, incentivos e benefícios
fiscais;

(
vii
) necessidade de afastamento ou redução da multa diária.
Nesses termos, pugna pela reforma da decisão agravada.

O pedido de
liminar
foi parcialmente deferido por este Relator

(Id.
326556898
)
.

O agravado não apresentou contrarrazões
(Id
.

343544396
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
ARI FRIGERI
contra decisão
(Id.
139209240
dos autos de origem)
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá
-
MT
que
, nos autos da ação civil pública n
.
º 1000063-46.2024.8.11.0111
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu
parcialmente a tutela de urgência para determinar, em síntese:
(i)
a paralisação da exploração econômica das áreas desmatadas irregularmente após 22/07/2008, até validação do
CAR
;
(
ii
)
a apresentação e execução de PRADA;
(
iii
)
a abstenção de novos desmatamentos não autorizados e a regularização das atividades potencialmente poluidoras;
(
iv
)
a suspensão do acesso a linhas de crédito oficial, incentivos e benefícios fiscais;
(v)
a comunicação ao órgão ambiental competente; e
(vi)
a fixação de multa diária de R$ 10.000,00 para hipótese de descumprimento.

O agravante pretende a
reforma da decisão
proferida pelo Juízo
a quo
para afastar a
s
determinaç
ões
nela contidas.

1. QUESTÃO PRELIMINAR
:
LITISPENDÊNCIA

O agravante sustenta haver identidade substancial entre a presente ação civil pública e a
ação civil pública
n.º 1000293-30.2020.8.11.0111, em trâmite na Vara Única da Comarca de Matupá
-
MT, por envolverem as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, distinguindo-se apenas por reduzida extensão territorial, de aproximadamente 12 (doze) hectares.

Todavia, embora relevante a alegação, seu exame mostra-se inviável nesta via recursal. Isso porque a matéria, ainda que suscitada nas razões do agravo de instrumento, não foi submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau, inexistindo pronunciamento originário a seu respeito.

Com efeito, o agravo de instrumento destina-se à impugnação de decisões interlocutórias já proferidas pelo Juízo
a quo
, não se prestando à apreciação originária, pelo Tribunal, de teses ainda não examinadas na instância de origem.

A análise da litispendência nesta sede recursal configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal, ao contraditório e ao duplo grau de jurisdição, assegurados pelo art. 5º, incisos LIV e
LV
, da Constituição da República.

Diante
do exposto e considerando a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto à preliminar de litispendência, ante a ausência de pronunciamento prévio do Juízo
a quo
.

Superada essa questão, passo ao exame do mérito recursal.

2. DO MÉRITO

Há
duas
questões em discussão: (i) saber se as determinações de elaboração, execução e registro de

Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas

(
PRADA
)
e de suspensão do acesso a financiamentos públicos e incentivos fiscais atendem aos requisitos da tutela de urgência; e (
ii
) saber se as obrigações de abstenção da exploração econômica de áreas desmatadas sem autorização, de vedação a novos desmatamentos e de regularização de atividades poluidoras ostentam natureza preventiva compatível com a concessão de tutela provisória.

2.1. Da
obrigação de elaboração
,
execução
e registro
do
PRADA

(ite
ns
4
e 6
da decisão agravada)

A determinação liminar de apresentação
,
execução
e registro
de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), com aprovação pelo órgão ambiental competente no prazo de 120 (cento e vinte) dias, não se compatibiliza com os limites da tutela de urgência.

Nos termos do art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil, não se admite tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a elaboração e execução do PRADA demandam estudos técnicos, aprovação administrativa e intervenções físicas na área, providências que ostentam caráter satisfativo e de difícil reversão, por anteciparem a própria tutela final postulada.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:
(i)
N.U
. 1013535-25.2025.8.11.0000,
Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.07.2025; (
ii
)
N.U
. 1001701-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2025; e (
iii
)
N.U
. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2025.

Além disso, verifica-se que o agravante já firmou Termo de Compromisso Ambiental com a SEMA/MT (
TCA
n.º 24339/2022), assumindo obrigações de recuperação ambiental de forma programada, o que evidencia a prematuridade da medida e o risco de sobreposição de obrigações.

Diante disso, impõe-se a suspensão da determinação de elaboração
,
execução
e registro
do PRADA, inclusive da multa diária cominada para a hipótese de descumprimento, até o julgamento do mérito.

2.2.
Da suspensão de participação em financiamento
s
públicos e incentivos
fiscais (item 5 da decisão agravada)

A determinação de expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para suspender a participação do agravante em linhas de crédito oficial e incentivos fiscais
traduz medida de acentuada gravidade, cuja imposição em sede de tutela provisória exige fundamentação concreta e reforçada.

Isso porque a restrição compromete, de forma imediata, a capacidade produtiva e de investimento do agravante, podendo inclusive dificultar a implementação de medidas de recuperação ambiental. Embora o art. 14, incisos II e III, da Lei n.º 6.938/
198
1 admita tal providência, sua aplicação liminar pressupõe demonstração inequívoca de continuidade da conduta lesiva ou de risco concreto à efetividade da reparação ambiental.

No caso, tais requisitos não se evidenciam. Ao contrário, os documentos juntados pelo agravante (Id. 326123367) indicam a adoção de providências perante o órgão ambiental estadual e o exercício de atividades amparadas por instrumentos expedidos pela SEMA/MT, inexistindo indícios de conduta evasiva, fraudulenta ou de agravamento intencional do dano.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a suspensão de acesso a financiamentos públicos e incentivos fiscais, em tutela de urgência, depende de demonstração concreta de imprescindibilidade, proporcionalidade e efetiva vinculação do requerido a tais benefícios.

“A suspensão de acesso a incentivos fiscais e financiamentos públicos não pode ser determinada em sede de tutela antecipada sem demonstração concreta de imprescindibilidade da medida, de sua proporcionalidade ao caso específico e de que os agravados efetivamente possuem ou dependem de tais benefícios, sob pena de imposição de restrição excessivamente onerosa com caráter sancionatório indevido em cognição sumária.”
(
N.U
.
1023318-41.2025.8.11.0000,
Rel. Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 17/12/2025
).

“A suspensão dei ncentivos fiscais e financeiros é medida de competência administrativa e requer comprovação da efetiva vinculação do requerido a tais programas, não sendo cabível
sua imposição liminar judicial.
”
(
N.U
.
1032362-84.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
á
rcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j
ulgado em 25/11/2025
).

Assim, impõe-se a suspensão do item 5 da decisão agravada, ante a ausência, nesta fase processual, dos pressupostos necessários à imposição de restrição tão severa, remetendo-se o exame definitivo da matéria ao julgamento de mérito.

2.3. Da manutenção das obrigações de abstenção de exploração econômica, de uso produtivo das áreas desmatadas, de vedação a novos desmatamentos e de regularização da atividade poluidora
(itens 1, 2 e 3 da decisão agravada)

Mostra-se adequada a manutenção das medidas previstas nos itens 1, 2 e 3 da decisão agravada, que impõem ao agravante a obrigação de abster-se da exploração econômica e do uso produtivo das áreas desmatadas sem autorização do órgão ambiental competente, de não promover novos desmatamentos sem a devida autorização e de regularizar as atividades potencialmente poluidoras.

Tais providências ostentam natureza preventiva e conservatória, em plena consonância com o princípio da prevenção e com o dever constitucional de tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225,
caput
e § 1º, incisos I e III, da Constituição Federal. Em hipóteses de risco ambiental conhecido e concreto, como ocorre nos casos de desmatamento irregular, impõe-se atuação jurisdicional apta a evitar o agravamento da degradação.

A vedação de novos desmatamentos constitui medida mínima de contenção do dano, sem caráter satisfativo ou irreversível, razão pela qual não afronta o art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil. Eventual comprovação de autorização ambiental válida permitirá, em momento oportuno, o exercício regular da atividade. De igual modo, a exigência de regularização da atividade poluidora não cria obrigação nova nem excessiva, limitando-se a reafirmar dever legal preexistente, inclusive em consonância com os compromissos assumidos pelo agravante no
TCA
n.º 24339/2022.

Inexistem, portanto, vícios de legalidade, desproporcionalidade ou inadequação que justifiquem a reforma da decisão, devendo ser preservadas as medidas
impostas como instrumentos legítimos e necessários à estabilização da situação fática até o encerramento da instrução probatória.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
para suspender os efeitos das determinações contidas nos itens 4
,
5
e 6
da decisão agravada (Id.
139209240
dos autos de origem),
inclusive no que concerne à multa diária
cominada para a hipótese de descumprimento,
mantendo-se hígidas as demais medidas liminares

—
itens 1, 2 e 3
—

que se revestem de natureza meramente preventiva e conservatória.

In
apli
cável
o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de fixação de honorários na instância originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026